Tribunal: STF
Processo: HC 57590
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE SENTENÇA CRIMINAL - HABEAS CORPUS
POSTULANDO PARA A PACIENTE O REGIME ABERTO - INAPLICABILIDADE, AO
CASO, DO BENEFICIO LEGAL. QUESTÕES PERTINENTES A PROBLEMAS PESSOAIS
E DE SAÚDE DA PACIENTE: MATÉRIA QUE DEVERA SER SUBMETIDA AO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS INDEFERIDO
NESSA PARTE.